Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, baseada no princípio da fungibilidade, “Se a decisão que encerra a liquidação provisória de sentença é identificada como "SENTENÇA" e se fundamenta no art. 487, II, do CPC/2015, admite-se a fungibilidade recursal para receber a apelação interposta como agravo de instrumento (Acórdão 1405472, 07057897120178070001)”.
2. A impugnação ao laudo pericial sob o fundamento de indevido abatimento da devolução prevista na Lei n. 8.088/1990 não encontra amparo nos autos, se não há qualquer indicação, nos cálculos periciais, de que tenha não havido a efetiva consideração de tais valores no cômputo do valor exequendo.
3. Recurso conhecido e não provido.